Tribunal: TJSP
Processo: 2092187-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2092187-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em que é agravante RAFAEL DE GÓES, é
agravado MUNICIPIO DE PIEDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092187-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19792
2
Agravo de Instrumento no 2092187-95.2020.8.26.0000
Agravante: Rafael de Góes
Agravado: Municipio de Piedade
Comarca: Piedade
Voto no 19792
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Comporta reforma a
decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou
a contagem dos juros de mora a partir da citação no juízo
competente – Ação inicialmente distribuída na Justiça do
Trabalho – Inteligência da regra do artigo 240, caput, do CPC
e da norma do artigo 405 do CC – Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que a incidência dos juros de mora
sobre as parcelas em atraso se dê a partir da citação no juízo competente, o que interfere
com o direito da parte, visto que a ação foi inicialmente distribuída na Justiça do Trabalho.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A regra do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil
assim dispõe:
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente,
induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o
devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
É certo, ademais, que a norma do artigo 405 do Código Civil
estabelece que se contam os juros de mora "desde a citação inicial".
E, tal como afirma o agravante, inexiste, no título executivo
judicial, disposição no sentido de que a incidência dos juros de mora se dê a partir da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092187-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19792
3
da citação no juízo competente, de forma que contam da citação ocorrida na Justiça do
Trabalho, em 15/12/2013.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator